Tribunal: CARF
Processo: 10660.721846/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-C3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.721846/2015-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.424 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
TOTAL ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Voluntário apresentado após o prazo de 30 (trinta) dias da
comprovada ciência da decisão de primeira instância não pode ser conhecido
em função de sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Siva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima, Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo
Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o conselheiro Sávio Salomão de Almeida
Nobrega.
Relatório
Trata-se de recursos voluntário contra decisão de primeira instância que manteve
as exigências a título de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre Lucro Líquido (CSLL) referentes aos anos calendários de 2009, 2010 e 2011,
apurados em função da glosa de despesas de ágio decorrentes de operação conhecida como “ágio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.721846/2015-51
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.424 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721846/2015-51

interno” ou “ágio de si mesmo”. Em consequência, foram também lançadas multas isoladas em
razão da falta de recolhimentos do IRPJ e da CSLL sobre bases de cálculo mensais estimadas no
decorrer daqueles anos.
O auto de infração de IRPJ (fls. 02/20) exige o recolhimento de R$ 1.469.507,95
de imposto, R$ 2.204.261,93 de multa de lançamento de ofício, e R$ 948.958,94 de multa
isolada, ao passo que o auto de infração de CSLL (fls. 21/36) exige o recolhimento de R$
523.358,02 de imposto, R$ 785.037,04 de multa de lançamento de ofício, e R$ 352.762,16 de
multa isolada.
Segundo o relatório Fiscal de fls. 38/78 foi constatada uma sucessão de operações
que envolveram as empresas do mesmo grupo econômico e seus acionistas, com várias supostas
inconsistências que levaram à autoridade fiscal a concluir pela existência de um ágio fictício,
razão pela qual procedeu à glosa de despesas.
Em sessão de julho de 2015, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), julgou procedente em parte a impugnação apresentada
em decisão assim ementada (fls. 1646/1681):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
NULIDADE. CAPITULAÇÃO LEGAL. DESCRIÇÃO DOS FATOS.
Indefere-se o pleito de nulidade, por suposta irregularidade na capitulação legal ou
descrição dos fatos, quando o auto de infração e o Termo de Verificação Fiscal
descreve-os com clareza suficiente para o contribuinte compreender a infração
cometida, possibilitando sua defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
ÁGIO. LEI N° 9.532/97, ARTS. 7° e 8°. INCORPORAÇÃO, FUSÃO, CISÃO.
EMPREGO DE EMPRESA VEÍCULO. GLOSA DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO.
A criação de uma sociedade com a única finalidade de servir de veículo para transferir,
da controladora original para a controlada, o ágio pago na sua aquisição, distorce a
figura da incorporação em sua dimensão econômica, não podendo ser oponível ao fisco,
o que autoriza a glosa da amortização do ágio, supostamente amparada pelos artigos 7°
e 8° da Lei n° 9.532/97.
ÁGIO. LEI N° 9.532/97, ARTS. 7° e 8°. INCORPORAÇÃO, FUSÃO, CISÃO. ÁGIO
INTERNO OU ÁGIO DE SI MESMO. GLOSA DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO.
As operações de reestruturação societária de grupos econômicos com incorporação de
empresas ou incorporação de ações, em que há transação dos acionistas com eles
próprios, sem a presença de terceiros independentes, resultam na geração artificial de
ágio, não podendo ser oponível ao fisco, o que autoriza a glosa da amortização do ágio,
supostamente amparada pelos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/97.
ÁGIO INTERNO OU ÁGIO DE SI MESMO. VALIDADE DA PROIBIÇÃO ANTES
DA MP N° 627/2013 OU LEI N° 12.973/2014.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.424 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721846/2015-51

Não procede a alegação de que a proibição da figura do ágio interno somente valeria
para fatos posteriores à vigência da MP n° 627/2013, convertida na Lei n° 12.973/2014,
cuja vedação expressa somente veio a confirmar o espírito da legislação anterior.
MULTA
DE
OFÍCIO
ISOLADA.
FALTA
OU
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO MENSAL DEVIDO POR ESTIMATIVA.
A falta ou insuficiência de recolhimento do imposto mensal devido por estimativa, por
pessoa jurídica que optou pela tributação com base no lucro real anual, enseja a
aplicação da multa de ofício isolada de 50%.
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO INCIDENTE
SOBRE O TRIBUTO APURADO COM BASE NO LUCRO REAL ANUAL.
COMPATIBILIDADE.
Tratando-se de infrações distintas, é perfeitamente possível a exigência concomitante da
multa de ofício isolada sobre estimativa obrigatória não recolhida ou recolhida a menor
com a multa de ofício incidente sobre o tributo apurado, ao final do ano-calendário, com
base no lucro real anual.
MULTA QUALIFICADA. ÁGIO INTERNO. AUSÊNCIA DE DOLO. REDUÇÃO
PARA 75%.
A multa de 150% exige a demonstração do dolo de impedir ou retardar o conhecimento,
pela autoridade fiscal, da ocorrência do fato gerador, sendo inaplicável em caso de
amortização de ágio interno decorrente de reestruturação societária, com operações
societárias registradas no órgão competente, com escrituração dos valores do ágio, e
ausência de conduta que permitisse concluir que o sujeito passivo pretendia esconder
informações do conhecimento do fisco.
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo
à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão recorrida ilustra sinteticamente a sequência de operações estruturadas.
Veja-se:
1- 23/01/2005: A TOTAL ALIMENTOS S/A (empresa fiscalizada, CNPJ
18.631.739/0001-67, aberta em 30/10/1975), sócia da TOTAL ALIMENTOS
DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO S/A (CNPJ 03.439.432/0001-91, aberta em
29/09/99), transferiu a totalidade de suas quotas (19.980 quotas), representando uma
participação de 99,9% nesta sociedade, para o Sr. Antônio Teixeira de Miranda Neto e
para os seguintes novos sócios: Diana Maria Coelho de Miranda, Abílio César Tardin e
Rolf Kurt Zurnig.
2- 25/05/2005: Conforme 1a Alteração Contratual da Sociedade Limitada (fls. 782/798),
a TOTAL ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 07.444.352/0001-85, aberta
em 08/06/2005) adquiriu as quotas de participação societária da empresa TURADO
PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 07.125.694/0001-32, aberta em 25/11/2004), pelo
custo histórico do Capital Social, ou seja, por R$ 499,00 as 499 quotas pertencentes à
Leguna Participações Ltda e por R$ 1,00 a quota única pertencente a João Roberto
Liebana Costa.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.424 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721846/2015-51

3- 27/05/2005: Conforme Instrumento Particular de Compra e Venda de Ações (fls.
833/842), a empresa TOTAL ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA adquiriu 19.894
ações da TOTAL ALIMENTOS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO S/A, de valor
patrimonial de R$ 1,00 (um real) cada uma, pelos seguintes valores: do sócio
ANTÔNIO TEIXEIRA DE MIRANDA NETO, 11.650 ações pelo valor de R$
98.591.620,00; da sócia DIANA MARIA COELHO DE MIRANDA, 3.309 ações pelo
valor de R$ 28.003.405,00; da sócia ZANDRA COELHO DE MIRANDA, 1.645 ações
pelo valor de R$ 13.921.306,00; da sócia NATÁLIA COELHO DE MIRANDA, 1.645
ações pelo valor de R$ 13.921.306,00; e da sócia IVANA COELHO DE MIRANDA,
1.645 ações pelo valor de R$ 13.921.306,00. Totalizando 19.894 ações, pelo valor de
R$ 168.358.943,00, a ser pago em 10 (dez) parcelas anuais iguais e sucessivas, com
prazo de carência de 1 ano e sete meses, sendo a primeira vencível em 31/12/2007.
4- 30/05/2005: Conforme 2a Alteração Contratual da Sociedade Limitada (fls. 771/775),
a TURADO PARTICIPAÇÕES LTDA, através dos sócios TOTAL ALIMENTOS
PARTICIPAÇÕES LTDA e ANTÔNIO TEIXEIRA DE MIRANDA NETO, resolve
aumentar o Capital Social de R$ 500,00 para R$ 168.359.443,00. A integralização do
primeiro sócio foi feita com a totalidade da participação societária na Total Alimentos
Distribuidora e Comércio Ltda, adquirida com ágio.
5- 31/05/2005: Conforme 3a Alteração Contratual da Sociedade Limitada (fls. 776/779),
a TURADO PARTICIPAÇÕES LTDA é incorporada (incorporação às avessas) pela
TOTAL ALIMENTOS DISTRIBUIDORA S/A.
6- 22/12/2006: Conforme Protocolo e Justificação de Incorporação (fls. 1000/1005), a
TOTAL ALIMENTOS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO S/A foi incorporada pela
TOTAL ALIMENTOS S/A.
7- 01/01/2008: Conforme Instrumento Particular de Re-Ratificação de Contrato de
Compra
e
Venda
de
Ações
(fls.
1442/1447),
a
TOTAL
ALIMENTOS
PARTICIPAÇÕES LTDA (compradora) e ANTÔNIO TEIXEIRA DE MIRANDA
NETO, DIANA MARIA COELHO DE MIRANDA, ZANDRA COELHO DE
MIRANDA, NATÁLIA COELHO DE MIRANDA e IVANA COELHO DE
MIRANDA (vendedores), resolvem rever as condições econômico-financeiras do
negócio, e realizam nova avaliação, contratando o seguinte: O novo valor das ações é de
R$ 88.900.000,00, distribuídos nas seguintes proporções: ANTÔNIO TEIXEIRA DE
MIRANDA NETO, vende 11.650 ações da DISTRIBUIDORA, pelo valor de R$
52.060.168,87, em 10 parcelas anuais; DIANA MARIA COELHO DE MIRANDA,
vende 3.309 ações da DISTRIBUIDORA, pelo valor de R$ 14.786.875,35, em 10
parcelas anuais; ZANDRA COELHO DE MIRANDA, vende 1.645 ações da
DISTRIBUIDORA, pelo valor de R$ 7.350.985,26, em 10 parcelas anuais; NATÁLIA
COELHO DE MIRANDA, vende 1.645 ações da DISTRIBUIDORA, pelo valor de R$
7.350.985,26, em 10 parcelas anuais; IVANA COELHO DE MIRANDA, vende 1.645
ações da DISTRIBUIDORA, pelo valor de R$ 7.350.985,26, em 10 parcelas anuais.
16. Verifica-se, portanto, que o ágio foi gerado na aquisição da TOTAL ALIMENTOS
DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO S/A pela TOTAL ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES
LTDA, em 31/05/2005. O valor da transação foi obtido com base no Laudo de
Avaliação de fls. 876/922, elaborado pela Bretas & Associados Engenharia e
Consultoria, datado de 29/04/2005, segundo o qual o valor econômico da empresa
avaliada era de R$ 169.256.000,00, na data de 31/03/2005.
17. Em operação concomitante a da produção do ágio, em 30/05/2005, este é transferido
para a TURADO PARTICIPAÇÕES LTDA, empresa constituída em 25/11/2004, cujos
sócios TOTAL ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA e ANTÔNIO TEIXEIRA DE
MIRANDA NETO decidiram aumentar o Capital Social de R$ 500,00 para R$
168.359.443,00. A integralização do primeiro sócio foi feita com a totalidade da
participação societária na Total Alimentos Distribuidora e Comércio Ltda.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.424 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721846/2015-51

18. Em outra operação concomitante, em 31/05/2005, o ágio foi transferido para a
TOTAL ALIMENTOS DISTRIBUIDORA S/A, que incorporou às avessas a TURADO
PARTICIPAÇÕES LTDA. Finalmente, em 22/12/2006, o ágio é transferido para a
TOTAL ALIMENTOS S/A., através da operação de incorporação da TOTAL
ALIMENTOS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO S/A.
Em razão da desqualificação da multa de ofício (de 150% para 75%), e da não
interposição do recurso voluntário dentro do prazo de trinta dias após o envio, em 17/08/2015, da
Intimação eletrônica para ciência da decisão, os autos foram encaminhados para julgamento do
recurso de ofício (processo apenso no 10600.720041/2014-14) após a lavratura do termo de
perempção (fls. 294 do apenso).
Após envio de carta cobrança dos débitos lançados, com ciência efetivada por
decurso de prazo em 19/10/2015 (fls. 296/303 do apenso) , foi interposto recurso voluntário em
17/11/2015 (fl. 1711), peça de defesa na qual argui preliminarmente a invalidade da Intimação
Eletrônica referente à ciência da decisão de primeira instância pelo não cumprimento da
formalidade disposta no art. 68 do Decreto no 7.574/2011, a nulidade do auto de infração, e, no
mérito, a inexigibilidade do IRPJ e da CSLL, e demais questionamentos relativos às multas
aplicadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Relator.
Verifica-se, inicialmente, com base nas datas de ciência do julgamento da decisão
de primeira instância e na data de interposição do recurso, que o requisito de tempestividade da
apresentação do recurso voluntário, necessário para o seu conhecimento, não foi atendido.
Contudo, não obstante tenha a empresa interposto seu recurso voluntário após três
meses contados da data da ciência da decisão de primeira instância, foi arguida nulidade da
intimação eletrônica referente à ciência dessa decisão em razão da ausência do teor dos
documentos correspondentes ao Acórdão de impugnação e à Intimação do resultado de
julgamento. Vejam-se os seguintes excertos:
In casu, consta dos autos do processo que a Contribuinte teria recebido mensagem com
os documentos por meio de sua Caixa Postal em 05/08/2015 às 11:22:57, e o teor dos
documentos teria sido acessado em 17/08/2015 9:09h, pela abertura dos arquivos
digitais correspondentes ao Acórdão de Impugnação e à Intimação de Resultado de
Julgamento.
A Contribuinte confirma que a intimação eletrônica foi encaminhada para sua Caixa
Postal, contudo, por algum motivo o documento correspondente a Intimação de
Resultado de Julgamento não foi encaminhado.
Consta dos autos o termo de perempção (fl. 294), e carta cobrança cuja ciência foi
realizada em 19/10/2015 (fls. 1694/1696).
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.424 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721846/2015-51

A partir da ciência dessa cobrança entende a Recorrente que somente teve ciência
da realização do julgamento na data de 19/10/2015, o que tornaria seu recurso interposto, em
17/11/2015, tempestivo, e, portanto, passível de ser conhecido por este colegiado.
Contudo, consta no documento de fls. 285 (Termo de Abertura de Documento)
que o Contribuinte acessou o teor dos documentos (Acórdão de Impugnação Intimação de
Resultado de Julgamento) na data 17/08/2015, às 9:09h. Confira-se:

Assim, diante da comprovação do acesso ao teor dos documentos correspondentes
ao Acórdão de impugnação e à Intimação do resultado de julgamento, em 17/08/2015, data em
que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, há que se reconhecer a intempestividade do Recurso interposto em 17/11/2015.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, VOTO em NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima

Fl. 373
DF CARF MF
Original